Tribunal: TJDFT
Processo: 0714995-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714995-82.2022.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDA: CASA AMSTERDAM CONSTRUÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO BOJO DO RECURSO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. LICITAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL PELO COMPRADOR. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido exclusivamente para reconhecer o saldo devedor da autora em contrato de compra e venda de imóvel público alienado pela TERRACAP mediante licitação. Pleiteava-se, alternativamente, a rescisão contratual com restituição dos valores pagos. No recurso, a apelante formula pedido de atribuição de efeito suspensivo no próprio bojo das razões recursais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o pedido de efeito suspensivo formulado no próprio corpo da apelação pode ser conhecido; (ii) definir se é possível a rescisão unilateral do contrato de compra e venda de imóvel público alienado mediante licitação; (iii) estabelecer se há direito à restituição dos valores pagos, observadas as retenções contratuais previstas no edital e na escritura pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal antes da distribuição do recurso, ou ao relator, após a distribuição, conforme previsto no artigo 1.012, § 3o, do CPC. A formulação do pedido no próprio bojo da apelação constitui via inadequada, impedindo seu conhecimento. Recurso parcialmente conhecido. 4. O contrato de compra e venda de imóvel público, embora celebrado após licitação, não é tipicamente administrativo, sujeitando-se, supletivamente, às normas do direito privado, nos termos do artigo 54 da Lei no 8.666/1993. 5. A cláusula de alienação fiduciária não impede a rescisão unilateral do contrato pelo comprador, pois a avença deve respeitar os princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual, desde que observadas as consequências jurídicas da rescisão. 6. O edital da licitação e a escritura pública preveem expressamente a possibilidade de rescisão contratual por iniciativa do comprador, vinculando a TERRACAP e afastando a alegação de irretratabilidade do negócio. 7. O comportamento contraditório da TERRACAP, ao negar vigência à cláusula de rescisão expressamente prevista no edital e na escritura pública, viola os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao venire contra factum proprium. 8. A rescisão do contrato impõe a restituição dos valores pagos, respeitadas as retenções contratuais expressamente previstas, de modo a recompor o estado anterior ao contrato. 9. O Tema 1095 do STJ, que trata da restituição de valores em contratos de promessa de compra e venda sob a ótica do direito do consumidor, não se aplica ao caso, que está submetido a normas do direito administrativo. 10. A procedência do pedido alternativo de rescisão contratual implica a improcedência dos demais pedidos iniciais, sem gerar sucumbência parcial para a parte autora, nos termos da jurisprudência do STJ e TJDFT. 11. Os honorários advocatícios podem ser revistos de ofício por possuírem natureza de ordem pública. Precedentes do STJ e deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso parcialmente conhecido e provido. Encargos sucumbenciais redimensionados para carreá-los, com exclusividade, à autora. Tese de julgamento: 1. O pedido de efeito suspensivo em apelação deve ser formulado em petição autônoma, sob pena de não conhecimento. 2. O contrato de compra e venda de imóvel público, ainda que celebrado após licitação e garantido por alienação fiduciária, admite a rescisão unilateral pelo comprador, desde que prevista no edital e na escritura pública. 3. A cláusula de rescisão prevista no edital e na escritura pública vincula as partes e impede a TERRACAP de recusar a dissolução contratual, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à vedação ao venire contra factum proprium. 4. A rescisão do contrato implica a restituição dos valores pagos, observadas as retenções previstas no edital e na escritura pública. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP em face de acórdão proferido pela 8a Turma Cível, que conheceu parcialmente da apelação interposta pela embargada, Casa Amsterdam Construções Ltda., e, no mérito, deu-lhe provimento. A embargante alega a existência de obscuridade e contradição no julgado, sustentando ausência de previsão contratual para a rescisão unilateral. Requer o saneamento dos vícios apontados e a atribuição de efeitos infringentes aos embargos. A embargada apresentou contrarrazões, requerendo a rejeição do recurso, bem como aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a interposição dos embargos de declaração; e (ii) verificar se a interposição do recurso teve caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente ao saneamento de vícios formais no julgado, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria julgada. 4. A decisão embargada se mostra suficientemente fundamentada e enfrenta adequadamente os pontos relevantes da controvérsia, não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados. 5. A insurgência da embargante traduz mero inconformismo com o conteúdo do acórdão, visando, indevidamente, a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração, o que é vedado pelo ordenamento processual. 6. Eventual alegação de erro na interpretação das normas ou na valoração da prova deve ser suscitada por meio de recurso adequado, não sendo os embargos de declaração via própria para tanto. 7. A fundamentação adotada pelo colegiado reflete o princípio do livre convencimento motivado, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos apresentados pelas partes. 8. O caráter manifestamente protelatório dos embargos é constatado quando a parte busca apenas retardar o andamento processual, sem apresentar fundamento legítimo dentro das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. 9. Diante da utilização indevida dos embargos declaratórios para reexame da matéria, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A simples discordância da parte com a fundamentação adotada pelo colegiado não autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios. 3. Considera-se suficientemente fundamentada a decisão que enfrenta as questões essenciais do processo, mesmo sem rebater todos os argumentos expendidos pelas partes. 4. O caráter manifestamente protelatório dos embargos declaratórios justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso I, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, insurgindo-se contra a resolução do contrato. Defende ser necessária a submissão das partes ao rito expresso na Lei 9.514/1997. Discorre sobre o Tema 1.095/STJ. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, argumentando ser indevida a aplicação de multa, porquanto os embargos de declaração não foram opostos com intuito protelatório, mas de prequestionamento. Aponta, quanto ao assunto, divergência jurisprudencial, com julgados do Superior Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 1.022, inciso I, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. [...] 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.718.480/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, e 1.026, § 2o, do CPC, bem como em relação ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Não se pode aceitar que, agora, a companhia apelada não reconheça mais devida a prerrogativa que ela própria fez constar do edital que elaborou para a venda de terrenos. É um comportamento incompatível com o anterior e, dessa forma, inadmissível à luz da boa-fé objetiva e da lealdade processual. O Ordenamento Jurídico pátrio proíbe venire contra factum proprium, ou seja, veda o comportamento contraditório, inesperado e surpreendente à outra parte. Ademais, questões relativas à suposta hibridez do contrato (compra e venda e mútuo com cláusula de alienação fiduciária) não obstam o desfazimento do pacto ou retorno das partes ao estado anterior ao contrato. Tanto o mais, diante de adstrição dos contratos às próprias partes, sem intervenção alguma de instituição financeira avulsa. Logo, descabida a alegação da apelada quanto à impossibilidade de desfazimento do negócio. Dessa forma, havendo previsão expressa no edital licitatório para alienação de imóvel público, bem como na escritura de compra e venda, os quais fazem lei entre as partes e, restando caracterizada a impossibilidade financeira da autora em continuar pagando as prestações pactuadas, afigura-se possível a rescisão do negócio [...] Convém ressaltar que deve ser afastada a incidência do Tema 1095 do STJ, que é aplicável às relações travadas no âmbito das relações consumeristas, ao passo que a relação aqui discutida sofre os influxos do Direito Administrativo (ID 70361842). Em face do caráter protelatório dos embargos, correto asseverar que à embargante devem ser aplicados os rigores da norma acima transcrita (ID 72619144). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016